Tribunal: STF
Processo: RE 302803
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI Nº 2.645/98 DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO. "RUAS DE VILA". RECONHECIMENTO COMO LOGRADOURO PÚBLICO.
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS
PODERES. ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO. ART. 2º
 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. Ao determinar drásticas alterações na
política urbanística do município, convertendo áreas particulares em
 logradouros públicos e impondo ao Estado o dever de prestação de
serviços públicos nessas áreas, a incrementar a despesa sem indicar
a contrapartida orçamentária, usurpou o Legislativo municipal função
 administrativa atribuída ao Poder Executivo local.
2. Recurso
conhecido e improvido.